Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. LEI 14.010/2020. NÃO APLICADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÃO 313/2020 do CNJ. PRAZO PROCESSUAL E NÃO PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não pode ser aplicada nas demandas contra a Administração Pública e, portanto, submetidas ao Direito Público.
3. A Resolução 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs sobre suspensão de prazos prescricionais, mas tão somente de prazos processuais. Houve suspensão dos prazos prescricionais tão somente por força do art. 3o da Lei no 14.010/2020, não aplicada ao presente caso.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão restabelecido.